Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ART. 722 CCB. VERBAL. POSSIBILIDADE. PROVA. ÔNUS. ART. 373, I CPC. COMISSÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 722 do Código Civil determina que “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”.
2. O contrato de prestação de serviços de corretagem deve ser preferencialmente escrito. Todavia, é possível à existência do contrato verbal, desde que comprovado que a aproximação ocorreu em decorrência do trabalho desenvolvido pelo corretor. Precedentes desta Corte.
3. Tendo o corretor recebido comissão de corretagem do vendedor do imóvel, caberá ao profissional (corretor) comprovar de maneira idônea e inequívoca a existência de contrato entabulado com o comprador, para dividir a obrigação do pagamento da comissão de corretagem com o vendedor, de modo a obrigá-lo, igualmente, ao pagamento da referida rubrica (art. 373, I CPC).
4. Apelação não provida.